Tribunal: TJDFT
Processo: 0003279-71.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Violência doméstica. Tentativa de lesão corporal contra descendente. Desclassificação para vias de fato. Desacato. Resistência. Direito ao silêncio. Atenuante. Ato injusto da vítima.

1 - Não é nula a sentença se o silêncio da ré não foi considerado como fundamento para a condenação.

2 - Se os depoimentos das testemunhas, na delegacia e em juízo, narrando de forma harmônica, clara e coesa os fatos, não deixam dúvidas quando a tentativa de lesão corporal contra descendente, desacato e resistência, é de se manter a condenação.

3 - Quando a intenção do agente é ofender a integridade física da vítima, não se desclassifica o crime de tentativa de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, em que a vontade do agente se limita a agredir a vítima, sem lesioná-la, como no caso de tapas, empurrões e puxões de cabelo.

4 – Há desacato na conduta daquele que xinga, desrespeitando e ofendendo os policiais no exercício da função.

5 - O crime de resistência consiste em opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio (art. 329, CP).

6 - O ato de prisão não se restringe ao momento em que o réu é abordado, algemado e colocado na viatura. Até que se encerre todo o procedimento de lavratura do auto de prisão em flagrante, se o réu demonstrar resistência de forma ameaçadora ou violenta comete o crime de resistência.

7 - Se a ré não provou ter cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, não incide a atenuante do art. 65, III, “c”, do CP.

8 – Apelação não provida.